Tribunal: TJES
Processo: 5007097-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007097-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVANILDES AMORIM BEZERRA

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por responsabilidade civil, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à autora, ao fundamento de que o documento apresentado para comprovar a hipossuficiência financeira não seria hábil para tal finalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça à parte que se declara hipossuficiente, quando as circunstâncias fáticas (pessoa idosa, viúva e com histórico de trabalho de baixa remuneração) corroboram a alegação e não existem nos autos elementos que afastem a presunção de veracidade da sua declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Tal presunção é relativa e pode ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o que não ocorre no caso em análise.

As circunstâncias pessoais da requerente – pessoa idosa de quase 90 anos, viúva e com histórico de trabalho como marisqueira e catadora de siri – reforçam a verossimilhança da alegação de hipossuficiência financeira.

A concessão da gratuidade não exige a demonstração de miserabilidade absoluta, mas apenas que o pagamento das custas processuais acarrete prejuízo ao sustento da parte ou de sua família.

O indeferimento de ofício da assistência judiciária somente se justifica em situações em que a capacidade financeira da parte é evidente, sendo que o elevado valor da causa, no caso, reforça o risco de inviabilizar o acesso à justiça pelo não recolhimento das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
IVANILDES AMORIM BEZERRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES que, nos autos da ação de indenização por responsabilidade civil, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela Agravante.

Em suas razões recursais (id. 13578412), a recorrente sustenta que:
(i)
recebe um valor inferior a dois salários mínimos, advindo do benefício da aposentadoria;
(ii)
logrou êxito em comprovar que não possui meios de arcar com as custas processuais, as quais possuem um elevado valor.

Após proceder ao exame mais acurado dos elementos dos autos, entendo por bem confirmar a decisão por meio da qual, antecipando os efeitos da tutela, reconheci o direito da agravante à benesse pretendida.

Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do CPC, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, podendo, assim, ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide e diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC.

No caso, verifico que o MM. Magistrado
a quo
determinou que a parte autora emendasse a inicial, indicando em especial a sua profissão, sob pena de indeferimento da peça vestibular. Determinou, ainda, que fossem trazidos aos autos “
elementos aptos a demonstrar o preenchimento dos requisitos para o deferimento dos benefícios contidos nos art. 98 e ss do CPC, eis que tão somente o documento de declaração de insuficiência financeira indicado na inicial não é suficiente para comprovar a hipossuficiência alegada, ainda mais quando inexiste a qualificação profissional da parte, bem como o comprovante de residência, no prazo de 15 (quinze) dias, haja vista não ter juntado documento
”.

Diante disso, a autora declarou ser “aposentada” e apresentou o demonstrativo de crédito de benefício previdenciário de março/2024, mês do ajuizamento da demanda.

O MM. Juiz de 1º Grau entendeu que o aludido documento estava ilegível e, novamente, oportunizou à requerente emendar a inicial, apresentando elementos aptos a comprovar os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, além do comprovante de residência que ainda não havia sido juntado.

Em resposta, a ora agravante limitou-se a destacar um trecho da documentação, alegando que:

“(...) resta evidente que o valor líquido de sua renda é de R$ 1.826,00 (mil oitocentos e vinte e seis reais). Ademais, informa que o comprovante de residência foi juntado em ID 34989887 (meio do documento). No caso, foi declarado de próprio punho, eis que não possui outros documentos e, em razão disso, assim o fez. (...)”.

A MM. Juíza
a quo
entendeu por bem indeferir a benesse consignando na decisão agravada que:

“
(...)
verifico que a parte autora requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita, contudo, o documento juntado para comprovação da hipossuficiência financeira não é hábil para comprovar a sua renda (extratos bancários de ID 50687963).

No despacho de ID 46940411, o Juízo determinou que a parte autora juntasse documento hábil para comprovar a alegada hipossuficiência, tais como contracheque, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, etc., o que não foi observado.

Ora, a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio e o benefício deve ser deferido somente àqueles que são efetivamente necessitados.

O benefício da assistência judiciária gratuita visa a assegurar o acesso à Justiça de quem não possui recursos para custear as despesas processuais, sem que isso lhe acarrete ‘prejuízo do sustento próprio ou da família’, consoante prevê expressamente o art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50.

Dessa forma, este Juízo entende que a parte deve apresentar aos autos documento hábil para comprovar os seus rendimentos, o que não foi cumprido pela parte autora, mesmo intimada para tanto. Logo, a parte autora não faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, pois não se enquadra no conceito de necessitada previsto no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50. Sendo este o contexto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita.”

Ao deferir a tutela antecipada recursal, salientei que a concessão da benesse postulada não exige, por ausência de previsão legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão-somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

Dessa forma, entendo que apenas "
em situações em que salte aos olhos inexistir a necessidade alegada é que cabe o indeferimento de ofício da assistência judiciária
" (RT 824/334) (NEGRÃO, Theotônio e outros, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. SP: Saraiva, 2007. p. 1296, art. 5º, nota 1), sendo certo que, nos termos do art. 99, § 4º, do CPC, “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”, embora isso possa, de fato, vir a ser um indicativo da capacidade da parte de suportar os ônus processuais, que deve, sempre, ser considerado no conjunto com outras circunstâncias fáticas.

Considerei, ainda, o expressivo valor atribuído à causa, qual seja, de R$ 546.000,00 (quinhentos e quarenta e seis mil reais) e o risco de extinção prematura da demanda originária em razão do não recolhimento das custas processuais iniciais, a inviabilizar o acesso à Justiça, direito assegurado constitucionalmente.

Destaquei, por fim, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO 1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade. 2.
Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita
. 3. Se a pessoa natural presta declaração de hipossuficiência e se não há nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício. 4. Recurso provido. (AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2022)

Desse modo, em que pesem o fundamentos esposados no
decisum
de 1º Grau e o louvável zelo da Magistrada na análise da questão, e embora também tenha me causado espécie a ausência de um comprovante de residência em nome da autora, o que me leva a, nesta oportunidade, dissentir do seu judicioso entendimento repousa, em especial, no fato -
que, inclusive, poderia ter sido desde o início destacado pelo causídico da parte
- de que a autora é uma pessoa idosa, de quase 90 anos de idade, havendo nos autos documentos em que ela se declara viúva e que, no período de 2016 a 2023, exerceu a atividade de marisqueira e catadora de siri, circunstâncias que, a meu ver, não têm o condão de afastar a presunção de veracidade da sua alegação de hipossuficiência financeira, não havendo nos autos, em contrapartida, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

Firme nessas mesmas razões é que, ao conhecer do presente Agravo de Instrumento, voto no sentido de lhe
DAR PROVIMENTO
, reconhecendo o direito da agravante à gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)